Tribunal: TJMT
Processo: 0001119-33.2018.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001119-33.2018.8.11.0050
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: VANDERLEI RECK JÚNIOR E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso do recorrente e proveu o recurso dos recorridos, nos termos da seguinte ementa (id. 116593472):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CC – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – INVALIDADE - REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AJUIZAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR DEÍSIDIA DO EXEQUENTE – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC) – INVIABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – NECESSIDADE – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DA PARTE RÉ PROVIDO.
Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida rural, a concessão de tal benefício depende de pedido expresso/formal do devedor, de modo que, como dito, a solicitação pelo devedor da prorrogação da dívida constitui requisito essencial para a sua validade.
Não se verificando a formalização de pedido pelos mutuários, não há como reconhecer a legalidade da prorrogação da dívida, diante da aplicabilidade imediata do benefício, pois, conforme ressaltado alhures, tal prolongamento não podia ser realizado unilateralmente pela instituição financeira; de modo que deve prevalecer a data de vencimento da dívida prevista no aditivo, celebrado entre as partes.
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Embora a citação válida conduza à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, tal entendimento não se aplica nos casos em que a extinção decorra de negligência das partes, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1091539/AP (Repetitivo).
Está prescrita a pretensão monitória formulada além do prazo prescricional quinquenal, do artigo 206, §5o, I, do CC.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8o).
Nesse contexto, a fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo”. (N.U 0001119-33.2018.8.11.0050, SERLY MARCONDES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/02/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor arbitrado a título de honorário advocatício deve ser reduzido diante da sua desproporcionalidade pelo serviço efetivamente prestado.
Recurso tempestivo (id. 120007460).
Contrarrazões (id. 122821468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, amparada na assertiva de que o valor arbitrado a título de honorário advocatício deve ser reduzido diante da sua desproporcionalidade pelo serviço efetivamente prestado.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS EM SHOPPING CENTER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONTRATOS DE CUNHO EMPRESARIAL. LIVRE INICIATIVA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...)
4. Não há falar em revisão dos critérios fáticos sopesados para estabelecer honorários, porque não se trata de percentual irrisório ou excessivo. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1770848/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça